Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-46.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. EDUCAÇÃO BÁSICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DA CRIANÇA. FILA DE ESPERA. NÃO RAZOABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTENCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITO FUNDAMENTAL. NAO DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO.
1. O Supremo Tribunal Federal, inclusive por meio de repercussão geral (Tema 548), sufragou acertadamente o entendimento de que o direito à creche constitui garantia constitucional indisponível, de implementação e concretização obrigatórias, o que afasta a discricionariedade do Poder Público e qualquer alegação de falta de recursos, já que o direito a creche e a educação básica constituem o núcleo essencial do direito à Educação.
2. Os direitos sociais, ao contrário das liberdades públicas que exigem como regra somente a abstenção do Estado na sua violação, impõem uma prestação positiva do Estado, o que se concretiza por meio de políticas públicas, pelas quais tais direitos vão sendo densificados gradualmente no âmbito social conforme o desenvolvimento econômico, social e cultural do território nos quais estão inseridos. Em decorrência de sua concretização gradual, muitos pensavam que os direitos sociais seriam somente normas programáticas ou meros convites ao legislador ou ao administrador público, sem qualquer caráter cogente. Contudo, posição não adequada, pois direitos sociais, assim como todos os direitos fundamentais, constituem direitos subjetivos do cidadão frente ao Estado e à sociedade em geral. Ademais, em sua dimensão objetiva, irradiam efeitos sob todas as ordens – sociedade, Legislativo, Judiciário e Executivo, bem como impõem a satisfação do dever de proteção (Schutzplicht) àqueles mesmos sujeitos. Nesse diapasão, os direitos sociais, em razão da gradualidade de sua concretização, exigem que ao menos o seu conteúdo essencial ou seu mínimo seja implementado desde logo sob pena de esvaziamento e de desrespeito aos comandos constitucionais. Além disso, com relação a eles, vigora o princípio da proibição do retrocesso social, de modo que o caminho de sua efetivação só se desenvolve em uma direção, mesmo que seja a passos curtos em decorrência de fatores econômicos, sociais e culturais que os condicionam. Destarte, a concretização do núcleo essencial do direito social e a proibição do retrocesso social limitam ou impedem a discricionariedade do administrador público na não efetivação daquele mínimo ou de implementação de políticas que retirem as conquistas da sociedade com relação ao direito social específico, por um lado, e, por outro, impõem ao Judiciário, quando demandado, a determinação para que sejam cumpridos à risca os ditames constitucionais e¤ou que se garanta ao menos o que até então vinha sendo assegurado ao cidadão.
3. Verifica-se que, tanto por força do texto constitucional como da legislação infraconstitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a educação infantil integra a educação básica, ostentando seus mesmos caracteres, notadamente a obrigatoriedade sob pena de se proceder a um retrocesso, haja vista que não se pode conceber que o precedente não seja obrigatório, mas só o procedente, quando ambos integram um mesmo processo. Logo, se educação a partir de 4 (quatro) anos é obrigatória por força da Constituição e da legislação infraconstitucional, também o é aquela que a precede, vale dizer, a educação infantil, sob pena de se configurar um retrocesso social, o que não é admissível em se tratando de direitos sociais. Não se podem esquecer os valores da proteção integral e a prioridade absoluta, de modo que a educação nessa primeira fase da vida é de valiosa importância e deve ser assegurada obrigatoriamente pelo Estado. Assim, em razão da obrigatoriedade contida no texto constitucional, tem-se que a educação básica, na qual está a infantil, constitui núcleo essencial do direito à educação no Brasil, razão pela qual é direito público subjetivo da criança e dever absoluto do Estado sob pena de responsabilidade da autoridade competente. Nesse particular, deve-se ressaltar o comando constitucional contido nos §§ 1o e 2o do artigo 208 do texto constitucional ante a sua ênfase, o que não se verifica em outras passagens do texto magno. E isso decorre da relevantíssima importância que tem a educação para a concretização dos valores superiores de nossa nação como a cidadania, a dignidade da pessoa, a erradicação da pobreza e a formação de uma sociedade justa, livre e solidária como se pode extrair do artigo 205 da Constituição.
4. Cabe ao Estado implementar a educação básica e infantil como prioridade absoluta e decorrência da ordem vinculante da Carta da República, o que afasta qualquer discricionariedade de sua parte e a alegação de falta de recursos ou a necessidade de se obedecer a reserva do possível. Como sucedâneo daquela ordem vinculante do texto magno, não se pode tolerar as alegadas e famosas filas de espera no Distrito Federal, as quais, na realidade, apenas demonstram a total falta de respeito do administrador público às normas constitucionais, que ele jurou obedecer, impondo ao Judiciário a correção deste estado de coisas inconstitucional que avilta aos olhos. Assim, não se pode alegar que a decisão judicial que concede vaga em creche pública aos postulantes significaria violação à isonomia, pois não deveria haver fila de espera; se violação à isonomia há, isto se refere a descumprimento pelo Estado de um direito assegurado há mais de 30 (trinta) anos pela Constituição Federal e que deveria ter sido implementado na primeira hora.
5. Recurso conhecido e provido.